Tribunal: TJES
Processo: 5006706-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006706-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA –
FORO COMPETENTE – LOCAL DOS FATOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A seguradora recorrida almeja o ressarcimento de dano ocorrido em virtude de oscilação de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrente e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos.

2. Acerca da competência questionada nesta via recursal, entende a jurisprudência deste Tribunal que a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado.

3. Destarte, por exercer o direito em nome próprio, a ora agravada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado como critério de fixação de competência mais favorável.

4. Assim, penso que o foro competente é o do local dos fatos – no caso, o Município de Vila Velha – nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC.

5. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação regressiva ajuizada por
TOKYO MARINE SEGURADORA S.A,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a decisão recorrida carece de adequada fundamentação e, ainda, ser inviável a inversão determinada porquanto ausente qualquer situação de hipossuficiência da autora.

Sustenta, ainda, que o juízo singular é incompetente para analisar a ação de origem.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8509860.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8841873).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006706-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADA:
TOKYO MARINE SEGURADORA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação regressiva ajuizada por
TOKYO MARINE SEGURADORA S.A,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a decisão recorrida carece de adequada fundamentação e, ainda, ser inviável a inversão determinada porquanto ausente qualquer situação de hipossuficiência da autora.

Sustenta, ainda, que o juízo singular é incompetente para analisar a ação de origem.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8509860.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8841873).

Trata-se, como visto, de ação regressiva em que a parte autora/agravada pretende o recebimento do valor pago a título de indenização ao segurado em virtude de danos de natureza elétrica.

No caso, a decisão recorrida, em meu sentir, está satisfatoriamente fundamentada, considerando que o juízo singular entendeu pela hipossuficiência probatória da parte requerente.

Ademais, em casos tais, entende a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, diante da fragilidade técnica, é possível a inversão do ônus da prova. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001675-11.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Acordo Homologado/Efeitos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITOS DO SEGURADO. INCLUSIVE INCIDÊNCIA DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, “a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.) 2.
Assim, aplica-se ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que “Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). 3. Recurso provido. Decisão reformada. Vitória, 09 de maio de 2023. RELATORA (TJES, Data: 19/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011943-61.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Seguro)

Acerca da competência questionada nesta via recursal, entende a jurisprudência deste Tribunal que a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado.

Destarte, por exercer o direito em nome próprio, a ora agravada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado como critério de fixação de competência mais favorável.

Senão vejamos entendimento do C. STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - FORO EXCEPCIONAL - ART. 100, § ÚNICO DO CPC - INAPLICABILIDADE.

1 -
A norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do CPC foi disposta em benefício da situação personalíssima da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os danos dele decorrentes ocasionam. A prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor.

2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 16ª Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo.”

(CC n. 21.829/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Primeira Seção, DJ de 15/5/2000, p. 114.)

Assim, penso que o foro competente é o do local dos fatos – no caso, o Município de Vila Velha – nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC. Nesse sentido:

(...) A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC. A sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, CC) limita-se aos direitos de natureza material, não abarcando os de natureza processual, como a definição da competência, de forma que inaplicável o art. 101, I, CDC, no que concerne à escolha pela parte seguradora do foro de seu domicílio para o ajuizamento de demanda regressiva. Agiu com acerto o MM Juízo da causa em acolher a preliminar de incompetência do Juízo aduzida pela concessionária de energia elétrica ré, determinando a remessa dos autos para o foro do local dos fatos narrados na inicial
(CPC, art. 53
, IV, a), ante a inaplicabilidade do art. 101, I, CDC, no que concerne à escolha pela parte seguradora do foro de seu domicílio para o ajuizamento de demanda regressiva, ainda que, no caso dos autos, seja aplicável o CDC para as questões de direito material, por se tratar de ação regressiva de seguro, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica. Revogação do efeito suspensivo concedido. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2131411-98.2024.8.26.0000; Ac. 18011763; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 18/06/2024; DJESP 24/06/2024; Pág. 2114)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a remessa dos autos de origem a uma das Varas Cíveis de Vila Velha (local do fato), nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.